Tribunal: TCU
Processo: 014.144/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2482024, modalidade Pregão e Uasg 179086 (Objeto: Prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais da CAIXA na CAIXA Cultural Fortaleza, atendendo às demandas internas e externas que venham a ocorrer nos aparelhos culturais da CAIXA, bem como em outros espaços de Fortaleza e de sua região metropolitana, sempre que demandado pelaCAIXA Cultural.)

Inteiro teor:
Acórdão 4672/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.144/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Siqueiras Editora e Comércio de Som Ltda - ME (CNPJ: 28.596.955/0001-72) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Leonardo Thiago Schelhan Campos Siqueira, representando Siqueiras Editora e Comercio de Som Ltda - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na LC 248/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a imposição de que a aplicação de percentual de redução do preço incida de forma linear sobre os preços unitários propostos na planilha orçamentária, prevista no item 7.11 do edital, ainda que prevista como obrigatória em situações específicas, a exemplo do art. 54, § 4o, inc. II, da Lei 13.303/2016 (licitações de obras e serviços de engenharia), não pode ser aplicada no certame em tela, uma vez que as referidas planilhas continham rubricas obrigatórias de salários e encargos sociais, cujos valores estão previstos em normas legais e em convenções coletivas de trabalho e não podem ser reduzidas; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.